Tribunal: TJSP
Processo: 1025378-35.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Inovação recursal em relação à tarifa de registro de contrato. Ausência de abusividade nos juros aplicados. Legitimidade da cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento. Ausência de comprovação de relacionamento anterior nem de abusividade no valor cobrado.
Recurso não provido na parte conhecida.